Tribunal: TJDFT
Processo: 0799123-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. MÉRITO LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA NA INTEGRALIDADE. COMPENSAÇÃO. CAUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se é possível a redução proporcional da multa prevista pelo descumprimento das cláusulas contratuais do contrato de locação; (ii) se é cabível o abatimento dos valores devidos da caução prestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sentença que deixa de apreciar argumentação ventilada no bojo da contestação é omissa. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, bastando a integralização da sentença no acórdão. Inteligência do art. 1.013, §3o, III do CPC.
4. É devida a incidência da multa contratual prevista para o caso de inadimplemento em sua integralidade, não havendo que se falar em redução proporcional ao tempo restante de locação.
5. O art. 4o da Lei no 8.245/91 estabelece a incidência de multa em caso de intenção de o locatário devolver o imóvel locado antes do termo final do prazo de locação. Nesse caso, a multa devida será calculada proporcionalmente.
5.1. Ocorre que a disposição supra não se aplica ao caso sob análise, uma vez que não se trata de rescisão por devolução antecipada do imóvel pela locatária, mas sim de inadimplemento dos aluguéis devidos.
6. A multa pactuada entre as partes possui, na realidade, natureza de cláusula penal, prevista no art. 408 e ss. do CC, cuja finalidade precípua é reforçar o cumprimento da obrigação principal, estipulando penalidade pecuniária em caso de descumprimento do avençado
7. Muito embora o art. 413 do CC estabeleça que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, não vislumbro no caso sob análise a desproporção da penalidade aplicada, no valor de três aluguéis. Isso porque a locatária restou inadimplente no pagamento de oito meses de aluguel, além de cinco parcelas referentes à renegociação da dívida.
8. Assim, ante o descumprimento, pela locatária, dos encargos locatícios e considerando a ausência de abusividade da cláusula, devida a incidência da multa convencionada, em sua totalidade.
9. Havendo a prestação de caução não devolvida ao locatário, cabível o abatimento dos valores devidos da caução prestada.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício. Omissão suprida. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralizada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o; CC, arts. 408 a 416.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1352298 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.